Tribunal: TJDFT
Processo: 0003685-93.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, sendo coerentes e harmônicos os depoimentos da vítima e de sua genitora, inviável a absolvição do réu.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

3. Mostra-se adequado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena ao condenado a pena inferior a 4 anos, se valorado negativamente os seus antecedentes, nos termos do § 3o do art. 33 do CP.

4. Apelação conhecida e desprovida.